Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA HERDEIRA. RESPONSABILIDADE. FORÇAS DA HERANÇA. DIFERENCIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Uma vez que o pronunciamento judicial foi devidamente atacado pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.